Tribunal: TJBA
Processo: 0000191-15.2017.8.05.0170
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0000191-15.2017.8.05.0170

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FABIANA DE SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
ADRIANO GONCALVES DE QUEIROZ

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

ART. 121, §2º, II e IV C/C ART.14, II AMBOS

DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROVIMENTO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. NÃO ALBERGAMENTO. DOLO
NECANDI
QUE NÃO PODE SER AFASTADO, NESTE MOMENTO PROCESSUAL. INDÍCIOS DE QUE A CONDUTA FOI CONSCIENTE, VOLITIVA E DESTINADA AO FIM DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA, OU QUE, AO MENOS, ASSUMIU O RISCO DA OCORRÊNCIA DO RESULTADO MORTE. PRESERVAÇÃO DA COMPETÊNCIA SOBERANA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto por
Fabiana
d
e Souza Gomes
contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Araci/BA, que a pronunciou como incursa nas sanções do art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. A recorrente pleiteia a absolvição sumária, com base em legítima defesa ou, subsidiariamente, a desclassificação do delito para lesão corporal de natureza grave.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes provas inequívocas a ensejar a absolvição sumária da ré, com fundamento na excludente de legítima defesa; (ii) estabelecer se há elementos probatórios que justifiquem a desclassificação do crime imputado de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal grave.

III. Razões de decidir

O conjunto probatório coligido, especialmente os depoimentos da vítima e das testemunhas, fornece indícios suficientes de que a recorrente teria desferido golpe de faca com ânimo de matar, mediante dissimulação e sem possibilidade de defesa da vítima.

A alegação de legítima defesa não encontra respaldo em prova cabal e inequívoca, sendo a versão defensiva contraditada pelas demais provas, razão pela qual sua análise compete ao conselho de sentença.

A tentativa de desclassificação do crime para lesão corporal não se sustenta, diante da presença de indícios de dolo homicida (
animus necandi
), cuja existência não pode ser afastada sem o crivo do tribunal do júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

A alegação de legítima defesa não autoriza absolvição sumária quando ausente prova incontestável de sua ocorrência.

A desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal exige certeza quanto à inexistência do dolo homicida, hipótese não verificada nos autos.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 121, §2º, IV; 14, II; 23, II; 129, §1º, I; Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, RSE nº 0510138-53.2020.8.05.0001, rel. des. Nagila Maria Sales Brito, j. 09.12.2021; TJ-BA, RSE nº 0503286-04.2019.8.05.0274, rel. des. Luiz Fernando Lima, j. 10.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, rel. min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 23.08.2022; STJ, AgRg no AREsp 2018612/SP, rel. min. Olindo Menezes, j. 19.04.2022.

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n
°
0000191-15.2017.8.05.0170
, sendo recorrente,
FABIANA DE SOUZA GOMES
,
e, recorrido, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECE
R
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
interposto,

pelas razões adiante alinhadas.